Tribunal: TJES
Processo: 5008480-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; ISS/ Imposto sobre Serviços; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008480-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DM – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, processo tombado sob o nº 0079388-03.2012.8.08.0011, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

A agravante aduz, em suma, que: 1) o agravado ajuizou execução fiscal em razão de suposto crédito de ISSQN no valor total de R$ 25.371,99 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), inscrito na CDA nº 1609/2012; 2) opôs exceção de pré-executividade em razão da inexigibilidade e iliquidez da CDA; 3) a ausência do processo administrativo acostado aos autos e a efetiva prova da notificação da contribuinte para apresentar sua defesa administrativa, é causa clara de nulidade da CDA; 4) também não foi considerado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória nº 0074242-78.2012.8.08.0011, que excluiu o ISSQN dos materiais utilizados nos serviços de construção civil e nos serviços de subempreitadas; 5) o montante a ser perseguido (se existente crédito), somente poderá ser conhecido após a liquidação da sentença nos autos da referida ação conexa, prejudicial à demanda originária, de modo que esta deve ser suspensa até a apuração da liquidação de sentença nos autos n. 0074242-78.2012.8.08.0011.

Inicialmente, registra-se que, em um primeiro momento, o eminente Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja determinou a redistribuição do presente recurso por prevenção de câmara, em razão da noticiada ação declaratória registrada sob o nº 0074242-78.2012.8.08.0011, que teve seu recurso de apelação cível e remessa necessária processado e julgado pela egrégia Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., posteriormente removido para a egrégia Segunda Câmara Cível.

Posteriormente, a eminente Des. Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria não reconheceu a prevenção da egrégia Terceira Câmara Cível, pela
“completa inexistência de vinculação ou funcionalidade entre as demandas, na medida em que não se pode admitir que a apreciação de uma relação contratual específica celebrada junto ao Estado do Espírito Santo seja tomada como base para eximir a empresa do recolhimento de ISSQN referente a contratos outros, mantidos com pessoas jurídicas distintas”,
determinando o retorno dos autos à relatoria originária.

Ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, destaquei que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual inobservância dos pressupostos legais, o que não fora identificado no caso concreto.

A exceção de pré-executividade da agravante está fundada em argumentos genéricos de irregularidades na constituição do título executivo, seja pela não observância de pressupostos legais ou pelo cerceamento de defesa no processo administrativo, que deveriam ter sido por ela comprovados, dada a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Basta a singela leitura da CDA para se identificar todos os elementos exigidos pela lei para sua lavratura, incluindo a destacada origem, natureza e fundamento legal da dívida, assim como o número do processo administrativo, que, posteriormente, foi até juntado aos autos pelo exequente/excepto, que demonstrou que a executada/excipiente foi intimada por duas oportunidades naquela seara, mas não se manifestou (ID
3265992
, fls. 07 e 13).

Somente em sede de embargos de declaração que fora alegada a dita questão prejudicial, relativa à ação declaratória proposta pela agravante em face do agravado, por meio da qual ela obteve o reconhecimento da legalidade da dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores de materiais e subempreitadas de construção civil relativos a um contrato firmado com o Estado do Espírito Santo (ID nº
3265995
, fl. 01), sem efetiva demonstração de sua relação com os contratos que embasaram o título ora exequendo.(ID nº
3265992
, fl. 02).

Consoante consignado pela eminente Des. Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, na decisão do evento 3491475:

(...) no contexto da
Ação Declaratória nº 0074242-78.2012.8.08.0011
, o objeto estava circunscrito à (im)possibilidade de abatimento/exclusão integral dos serviços subempreitados na obra da base de cálculo do ISSQN, em
contrato celebrado entre a empresa Recorrente e o Estado do Espírito Santo
, caracterizado como de “empreitada-integral".

(...) em Despacho saneador exarado nos referidos autos, fixou-se como ponto controvertido
"a higidez da cobrança integral do ISSQN sobre materiais no contrato de empreitada nº 027/2007 e também sobre subempreitada"
.

No caso vertente
, em contrapartida, embora os documentos colacionados aos autos sejam insuficientes a esclarecer acerca de toda a situação fática que ensejou a exação tributária municipal, a própria
Recorrente alega que
“a CDA persegue crédito tributário de ISSQN, em face da Agravante, em virtude das obras realizadas no município”

(id. 3265912, pg. 06).

Ademais, a documentação alusiva ao Executivo Fiscal (id. 3265986, pgs. 03/19; id. 3265987, pgs. 01/14; id. 3265988, pgs. 01/15; id. 3265990, pgs. 07/18; e id. 3265992, pgs. 01/19) em momento algum aponta a existência de vinculação entre o Auto de Infração que embasou a CDA e o aludido contrato de "
contrato de empreitada nº 027/2007"
, fazendo referência, bem é de ver, a outras avenças firmadas pela Recorrente.

(...).

Nesse contexto, considerando a ausência de demonstração, de plano, de qualquer inexigibilidade ou iliquidez da CDA, ou mesmo de questão prejudicial, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU ILIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar eventual inobservância dos pressupostos legais, o que não foi identificado no caso concreto.

2. A exceção de pré-executividade ofertada está fundada em argumentos genéricos de irregularidades na constituição do título executivo, seja pela não observância de pressupostos legais ou pelo cerceamento de defesa no processo administrativo, que deveriam ter sido comprovados, dada a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

3. Basta a singela leitura da CDA para se identificar todos os elementos exigidos pela lei para sua lavratura, incluindo a destacada origem, natureza e fundamento legal da dívida, assim como o número do processo administrativo, que, posteriormente, foi até juntado aos autos pelo exequente/excepto, que demonstrou que a executada/excipiente foi intimada por duas oportunidades naquela seara, mas não se manifestou.

4. Somente em sede de embargos de declaração que fora alegada suposta questão prejudicial, relativa à ação declaratória proposta pela agravante em face do agravado, por meio da qual ela obteve o reconhecimento da legalidade da dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores de materiais e subempreitadas de construção civil relativos a um contrato firmado com o Estado do Espírito Santo, sem efetiva demonstração de sua relação com os contratos que embasaram o título ora exequendo.

5. Considerando a ausência de demonstração, de plano, de qualquer inexigibilidade ou iliquidez da CDA, ou mesmo de questão prejudicial, deve ser mantida a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.